Tribunal: TJSP
Processo: 2017664-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2017664-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é impetrante SILAS
RODRIGUES DOS SANTOS e Paciente NELSON DE JESUS SAMPAIO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017664-15.2020.8.26.0000 -Voto no 50.060
2
HABEAS CORPUS No 2017664-15.2020.8.26.0000
COMARCA DE ILHABELA
IMPETRANTE: DR. SILAS RODRIGUES DOS SANTOS
PACIENTE: NELSON DE JESUS SAMPAIO FILHO
V O T O No 50.060
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de NELSON DE JESUS SAMPAIO FILHO, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal derivado do fato de o Juiz da execução estar
demorando para mandar expedir a guia de recolhimento definitiva, impedindo,
assim, o paciente de pleitear progressão de regime prisional. Por isso, o
postulante aciona esta Corte.
O feito foi regularmente processado, e a liminar acabou
sendo denegada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017664-15.2020.8.26.0000 -Voto no 50.060
3
Verifico que a guia de recolhimento definitiva já foi
expedida, consoante informou a indigitada autoridade coatora (fls. 48/50), razão
pela qual o mandamus (cujo cabimento, aliás, é discutível) perdeu o seu objeto.
Nestas condições, julgo PREJUDICADO o writ.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator